Tribunal: STF
Processo: RE 1059206
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADPF 88/DF, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual será examinada a recepção do art. 9°, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.326/1941 e do art. 51 do Decreto-Lei 5.405/1943, pela Constituição Federal de 1988.



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator